Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.940/2016. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O INDULTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em cômputo do interregno de recolhimento ao cárcere, para fins de indulto com fundamento no art. 1o, inc. XIV, do Decreto no 8.380/2014, porquanto o período é considerado resgate da pena definitiva. 2. Agravo em execução conhecido e desprovido.